Tribunal: TJDFT
Processo: 0721445-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721445-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EMMANUEL DE NAZARETH BRASIL RECORRIDO: EMMANUEL DE NAZARETH BRASIL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Processo inserido na próxima sessão virtual. Aguarde-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital